Tribunal: TJMT
Processo: 1059661-67.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059661-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEOCLIDES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 022.993.491-97 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059661-67.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Deoclides Gomes de Oliveira

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
NÃO CARACTERIZADO. ACOMODAÇÃO NO VOO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, que tentou realizar o Check-in on-line e não obteve sucesso, compareceu no aeroporto às 22h e os funcionários da Requerida informaram que não seria possível o Autor embarcar naquele voo devido todos os assentos estarem ocupados, entretanto

o Reclamante seria realocado em um voo da companhia Gol que sairia às 3h40min e chegaria ao destino às 07h. Ao tentar realizar o Check-in no balcão da companhia Gol os funcionários informaram que também não havia assentos disponíveis. O Autor voltou ao balcão da Requerida e a companhia pediu para que ele aguardasse o embarque dos demais passageiros no voo contratado, onde houve a acomodação do Autor no referido voo.

3.
Quanto a alegação da prática de overbooking, o que poderia ensejar ato ilícito, não há provas nesse sentido (art. 373, inciso I do CPC), visto que o Autor foi reacomodado no voo contratado sem a comprovação de alguma intercorrência,

de modo que não vejo como atribuir qualquer responsabilidade a parte Recorrida, no que tange má prestação de serviço.

4. Outrossim, em relação a validade do voucher emitido pela Requerida por mera liberalidade, não foi juntado nos autos provas que corroborem para a comprovação da invalidade do referido voucher.

5. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade
“in re ipsa”
somente se justifica quando houver o atraso do voo for superior a
04 (quatro) horas
.

6. Ainda que o overbooking caracterize a falha na prestação de serviço, hábil a configurar o inadimplemento contratual, fato é que não houve dano concreto comprovado nos autos, o que rechaça, absoluto, a configuração do dever de indenizar.

7. Acresça-se que, consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (
(2018/0166098-4/MG)”.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025